Tribunal: TCU
Processo: 018.667/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com vistas à realização da oitiva do Ministério do Turismo sobre possíveis irregularidades na gestão dos recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico em atenção à disposição do subitem 9.1 do Acórdão 1380/2021-TCU-Plenário (TC Processo 025.461/2020-6 ), para realização da oitiva do Ministério do Turismo sobre possíveis irregularidades na gestão dos recursos do Fundo Geral de Turismo - Fungetur. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 9.1. conhecer da presente Representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que adote providências, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste Acórdão, para: 9.2.1. o cancelamento dos saldos em restos a pagar processados inscritos relacionados ao crédito extraordinário aberto ao Fungetur pela Medida Provisória 963/2020 (convertida na Lei 14.051/2020), haja vista as disposições do art. 2o, § 1o, do Decreto 10.579/2020, e o subitem 9.1.3.2 do Acórdão 3225/2020-TCU-Plenário , bem como em função de a liquidação ter contrariado o art. 63, caput, da Lei 4.320/1964, e o art. 36, caput, do Decreto 93.872/1986; 9.2.2. a devolução, por parte das instituições financeiras credenciadas, dos saldos dos recursos do crédito extraordinário aberto ao Fungetur pela Medida Provisória 963/2020 (convertida na Lei 14.051/2020) que não tenham sido destinados a financiamentos com mutuários, devidamente remunerados conforme estabelecido nos contratos firmados com essas instituições, e proceda à restituição do total à unidade gestora da Secretaria do Tesouro Nacional, haja vista o art. 45 da Lei 4.320/1964, e o art. 2o, § 1o, do Decreto 10.579/2020; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Turismo (MTur), ao Fundo Geral do Turismo (Fungetur), à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério da Economia, à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Economia, à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado Federal, e à Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados.